Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA EMBARGADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA em face de IATE CLUBE DE BRASÍLIA ante decisão que determinou a conversão do depósito realizado em multa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC. Em suas razões recursais, os Embargantes aduzem que há erro material ou contradição na decisão embargada. Afirmam que a hipótese não autoriza a conversão do depósito realizado em multa, pugnando pela devolução da quantia em seu favor. Apesar de intimada, a parte embargada não ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por Relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. Assiste razão aos Embargantes quanto à necessidade de corrigir erro material contido na decisão embargada. Com efeito, a 1a Câmara Cível negou provimento a Agravo Interno não para julgar inadmissível ou improcedente o pedido rescisório, mas para manter a decisão desta Relatoria e determinar a complementação do depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado do acórdão, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 38996881). Os Autores, ora Embargantes, não efetuaram a complementação do depósito, conforme se extrai dos autos. Nesse contexto, é forçoso concluir que a petição inicial deve ser indeferida, com suporte no art. 968, §3o, do CPC. Por conseguinte, não havendo julgamento de órgão colegiado, declarando inadmissível a demanda rescisória, não há porque converter o depósito em multa, nos termos do inc. II do art. 968 c/c parágrafo único do art. 974, ambos do CPC. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da 1a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL EM MULTA. REVERSÃO AOS RÉUS/AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O âmbito de cognição do agravo interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão agravada, sendo inviável análise de pedido de majoração dos honorários advocatícios se não foi objeto de análise e pronunciamento na Decisão agravada. Agravo Interno parcialmente conhecido. 2. É necessário o julgamento da ação rescisória por órgão colegiado de forma a autorizar a reversão do depósito em favor da parte Ré quando aquela for considerada inadmissível ou julgado improcedente o pedido. Inteligência do Art. 974, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Extinta a ação rescisória, sem exame do mérito, por Decisão monocrática transitada em julgado, descabe a conversão em multa da quantia depositada judicialmente. 4. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1161880, 20120020234729ARC, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 58) Pelo exposto, reconheço o erro material contido na decisão embargada, de modo que acolho os Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, para determinar que, preclusa essa decisão, o depósito realizado nos autos (ID 58374013) seja entregue aos Autores, mediante transferência eletrônica, conforme Portaria Conjunta 48/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 14:59:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador